Tribunal: TJDFT
Processo: 0744404-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. MORA NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão amparada no Decreto-Lei no 911/69, deve o credor comprovar que constituiu o devedor em mora, mediante notificação ou protesto do título no endereço constante no contrato.
2. Se a correspondência não foi recebida pelo mutuário ou por qualquer pessoa encontrada no endereço, não houve notificação, e, por consequência, a constituição do devedor em mora não foi comprovada.
3. Correta a determinação de emenda da petição inicial para comprovação da mora mediante notificação no endereço do devedor, sob pena de indeferimento, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito.
4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Maioria.